Tribunal: TJES
Processo: 0000183-60.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERLI SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000183-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERLI SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Sentença que reconheceu a prática dos crimes previstos nos arts. 129, §1º, incisos I e III, c/c §10, e 146, caput, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, com fixação de indenização mínima por danos morais.

Embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de ausência de enfrentamento individualizado das teses defensivas relativas à dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais, bem como falta de manifestação específica acerca do regime inicial de cumprimento da pena.

Pedido de suprimento das alegadas omissões, com pretensão de modificação do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, de forma individualizada, as teses defensivas referentes à dosimetria da pena e à valoração das circunstâncias judiciais; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação e fundamentação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
7. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a matéria relativa à dosimetria da pena, consignando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos concretos dos autos, tais como a premeditação, a motivação por ciúmes e a gravidade das lesões causadas à vítima.
8. A rejeição do pedido de redimensionamento da pena-base afasta, por consequência lógica, as teses defensivas que buscavam infirmar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, inexistindo silêncio decisório.
9. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição clara das razões que formaram o convencimento do órgão julgador.
10. Inexiste omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que, mantido o quantum da reprimenda e reconhecida a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime semiaberto decorre da aplicação objetiva dos critérios legais, dispensando fundamentação autônoma quando não há alteração da dosimetria.
11. Verifica-se que a embargante pretende, em realidade, rediscutir a valoração das circunstâncias judiciais e o regime fixado, com nítido propósito de conferir efeitos modificativos ao julgado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
12. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os aclaratórios exigem a demonstração de vício no acórdão, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Inexistem omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que enfrenta de forma suficiente a dosimetria da pena e mantém o regime inicial de cumprimento como decorrência lógica dos critérios legais, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou obtenção de efeito modificativo”.

Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Penal, art. 619.
Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 129, §1º, incisos I e III, §10, e 146, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Erli Santos Neves, contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu prática dos crimes previstos nos arts. 129, §1º, incisos I e III, c/c §10, e 146, caput, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, além da fixação de indenização mínima por danos morais.

Sustenta a embargante existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de forma individualizada, as teses defensivas relativas à dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime de lesão corporal, bem como da personalidade no delito de constrangimento ilegal. Afirma, ainda, ausência de manifestação específica acerca do regime inicial de cumprimento da pena.

Requer, ao final, o suprimento das alegadas omissões, com a consequente modificação do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000183-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERLI SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Erli Santos Neves, contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu prática dos crimes previstos nos arts. 129, §1º, incisos I e III, c/c §10, e 146, caput, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, além da fixação de indenização mínima por danos morais.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento firmado pelo órgão julgador.

No caso, inexiste omissão a ser suprida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à dosimetria, consignando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, tais como premeditação, motivação por ciúmes e gravidade das lesões impostas à vítima, concluindo, de forma clara, que a reprimenda aplicada mostrava-se proporcional e adequadamente fundamentada, razão pela qual afastou o pedido de redimensionamento.

A circunstância de o colegiado não ter rebatido um a um todos os argumentos defensivos não configura omissão, pois o dever de fundamentação se satisfaz com a exposição das razões suficientes à formação do convencimento, sendo desnecessária resposta pormenorizada a todas as alegações deduzidas pela parte.

A rejeição do pedido de readequação da pena-base implica, por consequência lógica, o afastamento das teses que buscavam infirmar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não havendo falar em silêncio decisório.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

Mantido o
quantum
da reprimenda e reconhecida a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime semiaberto foi preservado como decorrência natural do critério legal, inexistindo necessidade de fundamentação autônoma quando ausente modificação da dosimetria.

Verifica-se, em realidade, que a embargante pretende rediscutir a valoração das circunstâncias judiciais e o regime fixado, buscando efeito modificativo do julgado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os aclaratórios exigem a demonstração de vício no acórdão, o que não se verifica na hipótese.

Diante disso, ausentes obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se a rejeição dos embargos por inexistência de vício sanável no acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)